Tribunal: TJES
Processo: 5022507-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022507-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO DOS SANTOS ROCHA

COATOR: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA UNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Rogério dos Santos Rocha, contra decisão do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da prática de violência doméstica contra sua companheira, indeferida a liminar por decisão de ID 17648794.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) saber se é aplicável o princípio da homogeneidade na fase inicial da persecução penal; e (iv) saber se a ausência de laudo pericial de lesões corporais afasta a materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada em agressões físicas reiteradas, ameaça com arma branca e risco concreto à integridade física da vítima.

4. O
modus operandi
empregado revela periculosidade social suficiente a justificar a segregação cautelar, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
periculum libertatis.

6. O princípio da homogeneidade não se aplica na fase inicial do processo, sendo inviável antecipar juízo acerca de eventual pena ou regime inicial antes do encerramento da instrução criminal.
7. A ausência de laudo pericial oficial não afasta, neste momento processual, a materialidade delitiva, sobretudo em crimes de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos informativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
1. A gravidade concreta da conduta e o risco à integridade física da vítima constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
3. O princípio da homogeneidade é inaplicável na fase inicial da persecução penal.

4. A ausência de laudo pericial não afasta a materialidade delitiva em crimes de violência doméstica quando existentes outros meios probatórios idôneos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 312; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025;
STJ, AgRg no HC 915.008, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.07.2024;

TJRO, HCCr 0811388-04.2025.8.22.0000, Rel. Des. Aldemir de Oliveira, j. 10.10.2025;

TJPA, ACr 0808198-73.2022.8.14.0028, Relª. Desª. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, DJ 08.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
22
507
-
94
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: ROGÉRIO DOS SANTOS ROCHA

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
VARA ÚNICA SANTA TERESA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
Repressivo
com pedido liminar impetrado
em favor de
ROGÉRIO DOS SANTOS ROCHA
, apontando como autoridade coatora o ilustre Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, sob o fundamento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilega
l.

Alega
o Impetrante, em suma,
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão carece de fundamentação concreta. Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, na qualidade de agricultor, e argumenta ainda com base no princípio da homogeneidade, bem como na ausência de laudo pericial de lesões corporai
s
.

Decisão
ID

17648794
,

indeferindo o pedido liminar.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a ordem deve ser denegada,
na medida em que a
segregação cautelar do paciente mostra-se necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta dos fatos narrados.

Consta que, no dia 14 de dezembro de 2025, o paciente agrediu fisicamente sua companheira com tapas, socos e chutes, vindo a ameaçá-la com uma faca em seu pescoço, somente não consumando agressão maior por ter sido contido por terceiros. Tal
modus operandi
revela uma periculosidade social que justifica a medida extrema, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que orienta que a gravidade concreta do delito e o risco à integridade física da vítima são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva (AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 17/06/2025).

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão preventiva apresenta fundamentação robusta e concreta, pautada na necessidade de resguardar a ordem pública. Observa-se, ainda, que foram apreendidos diversos entorpecentes e materiais relacionados à prática criminosa, além de o paciente possuir histórico criminal relevante.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, não há que se falar em ausência de fundamentação, consoante entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que destacam a gravidade concreta do delito.

No que tange às condições pessoais favoráveis alardeadas pela defesa — primariedade, residência fixa e trabalho lícito —, é cediço na jurisprudência pátria que tais atributos, por si sós, não garantem a liberdade provisória quando presentes os requisitos do
periculum libertatis
.

Nesse sentido, o STJ reafirma que eventuais condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar se a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública (AgRg-HC 915.008, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 03/07/2024).

Assim, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo ilustre impetrante em favor do paciente não deve prosperar, uma vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ademais, deve-se prestigiar o
Princípio da Confiança no Juiz da Causa,
que, por estar próximo aos fatos e às partes, possui melhores condições de avaliar a necessidade da custódia para resguardar a ordem social e a aplicação da lei penal.

Quanto à tese de violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que a prisão cautelar seria mais gravosa que eventual condenação futura, tal alegação não prospera. É impossível realizar um juízo de prognose sobre a pena e o regime inicial antes do encerramento da instrução criminal, sendo que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta tal dilação.

Conforme decidido pelo TJRO e pelo STJ, o princípio da homogeneidade não se aplica na fase inicial do processo, pois a aferição da reprimenda depende da análise integral dos critérios do art. 59 do Código Penal (HCCr 0811388-04.2025.8.22.0000, Rel. Des. Aldemir de Oliveira, Julg. 10/10/2025
).

Por fim,
o impetrante sustenta ainda a inexistência dos laudos de exame de lesões corporais tanto da vítima quanto do paciente. No entanto,
a ausência de laudo pericial oficial não afasta a materialidade delitiva neste momento processual,
eis que n
os termos do artigo 12, § 3º, da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/06), são admitidos como meios de prova laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, além de que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por depoimentos testemunhais, como ocorre no presente caso.

O entendimento do TJPA corrobora que a ausência de laudo pericial não impede a manutenção da prisão se houver provas idôneas e convergentes da materialidade (ACr 0808198-73.2022.8.14.0028, Relª. Desª. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, DJNPA 08/12/2025).

Ademais, a apreciação detalhada das provas, bem como a análise do mérito quanto à tipicidade ou aos possíveis desdobramentos penais futuros, é inviável na via restrita do Habeas Corpus, sobretudo em regime de plantão judiciário.

Diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea da decisão de primeiro grau, não vislumbro constrangimento ilegal.

Ante o exposto,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.